Tribunal: TJBA
Processo: 0100299-70.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0100299-70.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): RAFAEL BARROSO FONTELLES APELADO: Raimundo Santana e Cia Ltda Advogado(s):MARCUS BOREL SILVA MOREIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVOCATÓRIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO REALIZADA EM PERÍODO DE CONCORDATA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 149 E 167 DO DECRETO-LEI 7.661/1945. DESNECESSIDADE DE EXAMINAR A BOA-FÉ OU MÁ-FÉ DO ATO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO EM RELAÇÃO À MASSA. INCIDÊNCIA DO ART. 52 DO DECRETO REFERENCIADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A PARTE VENCIDA, A TEOR DO QUE PRECEITUA ART. 85, CAPUT, DO CPC. CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE EQUIDADE NÃO VERIFICADOS. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 85, §8º, DA LEI PROCESSUAL. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA DISPOSTA NA LEI. NORMA COGENTE. CORREÇÃO DE OFÍCIO PARA QUE A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCIDA SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ. 1. Imperioso anotar, de logo, que a demanda em análise foi proposta em 1997, e a sentença de falência prolatada em julho de 1999, logo regida pelo Decreto-Lei nº 7661/1945, regulador da matéria à época, a teor do que preceitua o art. 192 da nova lei de falência (Lei n.º 11.101/05). 2. No mérito, a controvérsia recursal cinge-se, em resumo, a verificar a regularidade da dação em pagamento efetuada com relação ao imóvel objeto da lide, bem como sobre a responsabilidade pelo pagamento da verba de sucumbência, além da aplicação, à hipótese, da equidade para fins de fixação dos honorários advocatícios. 3. Quanto ao primeiro ponto, diversamente do que alega o apelante, a escritura da transação negocial demonstra, a toda evidência, que o bem fora dado em pagamento para solver o débito da pessoa jurídica RAIMUNDO SANTANA S/A e não das pessoas físicas proprietárias do imóvel (ID 11016679). 4. No mais, os fólios revelam que, no ato de distribuição da ação acima referenciada, o imóvel objeto do litígio foi oferecido como garantia do débito total apurado, consoante relação de bens anexadas ao ID 11016989. 5. A par disso, em 30/12/1997, momento no qual a empresa já estava em regime de concordata preventiva, o imóvel, que já havia sido ofertado em garantia, foi objeto de dação em pagamento (ID (s) 11016679, 11016687 a 11016690) sem a observância, contudo, dos requisitos legais dispostos nos artigos 149 e 167, do Decreto-lei nº 7.661/45. 6. Desinfluente o argumento de licitude da negociação em razão do ulterior pedido de retirada do imóvel da lista de garantias, posto que ausente comprovação de que fora autorizado para tanto, não prevalecendo, igualmente, a alegação de que o imóvel não poderia ser objeto de garantia, porquanto eventual debate sobre direito de cônjuge meeiro deve ser reservado à ação própria. 7. Fixada, em sentença (ID 11016692), como termo legal da falência a data de 17/05/1997, tem-se como irregular a transação negocial de dação em pagamento do imóvel não somente porque realizada após o pedido de concordata preventiva, mas também porque, segundo preconiza o artigo 52, inciso II, do Decreto-lei nº 7.661/45, o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis dentro do termo legal de falência é ineficaz, não produzindo efeito relativamente à massa, independentemente do conhecimento, por parte do contratante, do estado econômico do devedor, haja ou não intenção de fraudar. 8. Desimporta, na espécie, a boa ou má fé da pessoa que adquiriu o bem integrante do patrimônio da falida; tampouco releva se a venda foi feita na intenção de fraudar credores, pois a ação revocatória está prevista na Lei Falimentar, com o intuito de preservar o patrimônio da massa falida e da universalidade de credores. 9. Outrossim, de uma simples leitura do caput do artigo 85 do Código de Ritos, verifica-se que, julgada procedente a ação revocatória proposta contra o banco, inexiste dúvidas a respeito da obrigatoriedade de arbitramento de honorários advocatícios em seu desfavor, por ser este o vencido na espécie. 10. Já quanto ao pedido de aplicação da equidade à hipótese, a Lei Adjetiva Civil prescreve que tão somente, de forma excepcional e subsidiária, será possível a fixação por equidade nas causas em que for “inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo” (art. 85, §8º, do CPC). 11. Dando interpretação cogente à norma, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é possível a utilização do critério de equidade quando não houver excepcionalidade a justificar a inobservância da regra geral prevista nos §§ 2º e 3º do art. 85 da norma processual, que somente se caracteriza quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo. 12. No mais, como regra e premissa geral, o Estatuto Processual prevê que a condenação sucumbencial deve ser fixado, seguindo a ordem legal “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2º do CPC), razão pela qual entendo que a fixação deve ser revista por esta instância julgadora, inclusive de ofício, já que: “os honorários advocatícios, enquanto consectários da condenação principal, possuem natureza de ordem pública” (STJ, REsp 1783250/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019). 13. Isso porque a sentença primeva aplicou o percentual dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, quando, seguindo a sequência estabelecida pelo Código de Ritos vigente, a fixação de honorários advocatícios deveria recair sobre o proveito econômico obtido, facilmente mensurável na hipótese, pois é precisamente o valor do imóvel debatido nos autos, ao fim reintegrado ao patrimônio da massa falida, ora apelada. 14. Apelação desprovida, modificando-se, contudo, ex officio, os parâmetros da condenação em honorários advocatícios para que sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, é dizer, o imóvel objeto da lide, a teor do que preceitua a ordem de vocação do art. 85, §2º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0100299-70.2000.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada Raimundo Santana e Cia Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, modificando-se, contudo, de ofício, os parâmetros da condenação em honorários advocatícios para que sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, ex vi do art. 85, §2º, do CPC, nos termos do voto do relator. Salvador, .